Tribunal: TJSP
Processo: 0000193-42.1999.8.26.0263
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Ambiental. Ação civil pública. Possibilidade de aplicação do Novo Código Florestal. O dano pela degradação do espaço protegido, não se qualifica como perfeito, completo ou finalizado, justamente pelo seu caráter contínuo, renovando-se de forma ininterrupta - A aplicação da Lei 12.651/2012 para as supressões de vegetação ocorridas durante a vigência da Lei 4.771/1965 não configura, desse modo,

Ementa:
Ambiental. Ação civil pública. Possibilidade de aplicação do Novo Código Florestal. O dano pela degradação do espaço protegido, não se qualifica como perfeito, completo ou finalizado, justamente pelo seu caráter contínuo, renovando-se de forma ininterrupta - A aplicação da Lei 12.651/2012 para as supressões de vegetação ocorridas durante a vigência da Lei 4.771/1965 não configura, desse modo, retroatividade sobre o ato jurídico já acabado, pois o dano permanece – Cerceamento de defesa. Ocorrência. Necessidade de realização de prova técnica à luz do Novo Código Florestal para se verificar se o loteamento em questão encontra-se em Área de Preservação Permanente. Sentença anulada.

Recurso a que se dá provimento.